Tribunal: TJMT
Processo: 1043612-35.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043612-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (APELANTE), AFONSO MANGABEIRA JUNIOR - CPF: 011.928.031-08 (ADVOGADO), ANDREIA FERREIRA GONCALVES - CPF: 009.313.171-26 (APELANTE), ANDREIA FERREIRA GONCALVES 00931317126 - CNPJ: 32.196.544/0001-67 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
AUTO DE INFRAÇÃO - INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE - AUSÊNCIA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – PERTURBAÇÃO SOSSEGO PÚBLICO -DEVER DE FISCALIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA

PRÉ-CONSTITUÍDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo no estabelecimento comercial (Casa de festas e Eventos), Alvará de Autorização de Funcionamento e localização, não há que se falar em violação de direito líquido e certo, eis que está desenvolvendo suas atividades de forma irregular.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M
.M.
ONIVALDO BUDNY
,
que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança nº
1043612-35.2018.8.11.0041
impetrado por
CORREA DA COSTA FESTA E EVENTOS
contra ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA DE CUIABÁ e outros
.

A combatida sentença denegou a segurança, ratificando a liminar, quanto ao pedido de cancelamento da multa aplicada e reestabelecimento das atividades comerciais dos impetrantes.

Irresignado, os Apelantes alegam que o Poder Judiciário não pode negar uma desinterdição motivada por falta de alvará de localização e funcionamento, sob o argumento de que o jurisdicionado, embora possua o referido alvará, não possui alvará de som.

Asseveram que o Auto de Infração utilizou fundamentação relacionada à falta de alvará de localização e funcionamento, aplicando como medida cautelar a suspensão dos eventos.

Aduz que houve a exigência de projeto acústico para que o estabelecimento voltasse a funcionar, mas esse não foi o motivo da interdição que consta do auto de interdição, inclusive, se essa fosse à única hipótese, outra medida menos gravosa poderia ter sido tomada, como por exemplo, a proibição de som no local, pois o próprio auto consta a opção de “redução de atividade”.

Por fim, requer que o presente recurso seja recebido, processado, conhecido e ao final provido, a fim de anular ou reformar a sentença recorrida, nos exatos termos dos pedidos inaugurais.

O recorrido, apresentou contrarrazões no ID. 55655038.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível de sentença que denegou a segurança vindicada no Mandado de Segurança, quanto ao pedido de cancelamento da multa aplicada e reestabelecimento das atividades comerciais dos impetrantes.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A pretensão do mandado de segurança era afastar o ato dito coator consistente na interdição do estabelecimento comercial impetrante, bem como a multa.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Assim, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Da minudente análise dos autos, consta que o impetrante buscou a concessão da segurança, a fim de determinar que as autoridades coatoras desconstituam os atos ilegais praticados no auto de infração e termo de suspensão anexados nestes autos, ou seja, cancelem a multa aplicada, e reestabeleçam as atividades comerciais dos impetrantes.

A liminar foi indeferida (ID. 55652046).

Contudo, ao julgar em definitivo o
writ
, o julgador denegou a ordem por entender que não restou evidenciado qualquer mácula no ato administrativo impugnado, porquanto devidamente fundamentado.

É sabido que a concessão de licença através de alvará de funcionamento trata-se de ato vinculado da Administração e, assim sendo, deve esta agir dentro dos estritos limites da lei. Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Fernanda Marinela:

Os atos vinculados ou regrados são aqueles em que a Administração age nos estritos limites da lei, simplesmente porque a lei não deixou opções. Ela estabelece os requisitos para a prática do ato, sem dar ao administrador liberdade de optar por uma outra forma de agir. Por isso, diante do poder vinculado, surge para o administrado o direito subjetivo de exigir da autoridade a edição do ato, ou seja, preenchidos os requisitos legais, o administrador é obrigado a conceder o que foi requerido. (...) Para esses atos, quando preenchidos os requisitos legais, configura-se direito subjetivo à sua concessão, sendo, inclusive, passível de mandado de segurança quando denegatória a decisão. (in Direito Administrativo/Fernanda Marinela, 5ª edição – Niterói: Impetus, 2011, p. 254)

Extrai-se dos presentes autos, que no dia 10/12/2018 foi lavrado o Auto de Infração nº 9993 em desfavor da Apelante Andreia Ferreira Gonçalves, nome fantasia: Correa da Costa Festas e Eventos, com a seguinte descrição da infração: “constatamos que o estabelecimento comercial não possui alvará de loc e funcionamento expedido pelo órgão comp – com perturbação de sossego público”, enquadrado no artigo 331 da Lei Complementar nº 004/92 e art. 1º e 5º da 3819/99 (ID. 55652026 - Pág. 2).

Por conseguinte, foi lavrado o Termo de Suspensão de atividade nº 0280, tendo como motivação a ausência de alvará e perturbação do sossego público com emissão de ruídos permitido por lei, constando como exigências para a suspensão da medida cautelar: tratamento acústico, alvará de funcionamento e localização, alvará de bombeiro, alvará ambiental – acessibilidade (ID. 55652026 - Pág. 1).

Verifica-se, portanto, que a Prefeitura de Cuiabá emitiu o Auto de Infração com amparo nos artigos 1º e 5º da Lei nº 3819/99, que preveem:

Art. 1º
- E vedado perturbar o sossego e o bem estar público com ruídos, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximos fixados nesta Lei.

Art. 5º
- Fica proibido perturbar o sossego e o bem-estar público através de distúrbios sonoros ou distúrbios por vibrações.

E no artigo 331 da Lei Complementar nº 004/92:

Art. 331.
As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura.

Portanto, no caso dos autos,

não há que se falar que o ato administrativo de interdição feriu seu direito líquido e certo, eis que conforme documentação carreada aos autos, a empresa/apelante não possuía Alvará de Autorização de Funcionamento e localização.

Não bastasse isso, imperioso registrar que a via eleita pelos Apelantes foi a do mandado de segurança, remédio jurídico constitucional conferido ao particular com a finalidade de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, na forma disposta no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, dependendo a concessão da medida de prova pré-constituída e relevante fundamentação.

E, nesse diapasão, não prospera o argumento segundo o qual o Apelado teria lavrado o auto de infração sem a observância dos procedimentos de defesa, bem como em pleno desatendimento aos princípios que devem nortear a Administração Pública, notadamente porque os atos administrativos gozam de fé-pública e presunção de veracidade, cabendo ao administrado comprovar de forma inequívoca a atuação ilegal e abusiva da Administração Pública.

Nada obstante,
in casu
, não restou demonstrado, por meio de prova pré-constítuída, a ilegalidade do ato administrativo, mas apenas o exercício regular do poder de polícia da Administração Pública quanto ao dever de fiscalizar e impor as sanções correlatas à infração.

Logo, não merece reparo a sentença singular, eis que decidida nos limites posto na lide.

Ante o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021